Tribunal: CARF
Processo: 10855.721184/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721184/2016-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Embargante
DIOGO DE QUEIROZ GADELHA
Interessado
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Não havendo omissão na decisão embargada, os embargos de declaração
devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos sucessores do contribuinte em
face do acordão 2401-009.784, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721184/2016-13
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em
cerceamento do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA JURISDIÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o procedimento
fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado o domicílio tributário
do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de apresentar à fiscalização todos os
documentos, informações e esclarecimentos para elidir o lançamento de ofício sem a
obrigatoriedade de deslocar-se para localidade diversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Comprovado, em sede de
contencioso administrativo, que o depósito bancário tem origem em fato não tributável,
procede-se à sua exclusão da base de cálculo do lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou
devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é necessária a avaliação da
congruência do acervo probatório como um todo. Dentre as provas específicas para
atestar a natureza dos créditos em conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as
partes; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em
datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de
renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMOS.
FAMILIARES.
AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que
prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de
comprovação, mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas da natureza dos
créditos bancários.
Cientificada dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração
(fls. 3.645 a 3.649), que admitidos, resultaram na prolação do Acórdão no 2401-010.023, de
9/11/21 (fls. 3.659 a 3.664), que passa a integrar o acórdão originário, cuja parte dispositiva
segue reproduzida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, alterar a conclusão e
dispositivo analítico do acórdão embargado, devendo este último passar a ter a seguinte
redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
1.342.792,17 e R$ 337.223,78, respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento
parcial em menor extensão, não excluindo da apuração fiscal o depósito de R$ 3.447,57,
no dia 19/04/2012.
Cientificados das decisões, os Embargantes apresentaram os Embargos de Declaração de
fls. 3.683 a 3.712, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese:
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

a) nulidade do julgamento dos embargos da PGFN: ausência de intimação do pai
dos recorrentes acerca da atribuição de efeitos infringentes ao recurso;
b) omissão do julgado acerca da alegação de que o pai dos recorrentes é o único
titular das movimentações financeiras ocorridas nas contas bancárias fiscalizadas; e
c) omissão acerca da comprovação da origem das transações realizadas entre
membros da unidade familiar.
Os embargos foram parcialmente admitidos, despacho de fls. 4.324/4.331,
somente quanto à omissão descrita no item “b”, nos termos do RICARF, Anexo II, art. 65.
Alegaram os recorrentes que seu pai (autuado) era o único titular das
movimentações financeiras ocorridas nas contas bancárias fiscalizadas e que tal alegação não
fora apreciada no acórdão embargado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram parcialmente admitidos, nos termos do Despacho de fls.
3.653/3.657.
MÉRITO
No caso, a fiscalização apurou o crédito tributário e imputou a dois co-titulares
das contas bancárias, à razão de 50% para cada, o valor devido.
Foram autuados o embargante, Diogo de Queiroz Gadelha, e sua filha, Maria
Clélia Gadelha.
No presente processo, da leitura da impugnação apresentada, itens 3.9 e 28.3, fora
solicitado o julgamento conjunto dos processos lavrados contra o pai e a filha, o que foi atendido
tanto pela DRJ quanto pelo CARF, mas não se identificou qualquer alegação específica sobre ser
o contribuinte o único titular dos depósitos bancários.
Tanto não foi alegado, que não se identifica no acórdão de impugnação a menção
a tal fato. Pelo contrário, identificou-se, frente a alegação apresentada, depósitos advindos da
conta da co-titular Maria Clélia Gadelha, filha do contribuinte, o que, inclusive, determinou a
exclusão de alguns valores.
No recurso, novamente foi pedido o julgamento conjunto, mas não se identifica
argumentos expressos no sentido de ser o contribuinte autuado o único titular dos depósitos
bancários.
Apenas nos embargos, esclarece o contribuinte que teria apresentado tal
argumento no recurso, que constaria do item introdutório, quando ele conta a história da família
destacando trechos de parágrafos, nos quais, nas entrelinhas, teria dito que era o único titular
das movimentações financeiras, ou em outros parágrafos, ao tentar justificar os depósitos, o faz
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

na primeira pessoa do singular. Destaca o trecho em que consta que o contribuinte era o
“centralizador dos recursos financeiros da família".
Cita argumentos apresentados no recurso voluntário do processo da filha, no qual
foi questionada a ilegitimidade passiva e nele alegado que o único titular dos depósitos era o Sr.
Diogo Gadelha (pai).
No processo da filha, a alegação de que toda a movimentação financeira pertencia
ao pai foi apreciada. O recurso voluntário foi julgado conjuntamente com o acórdão ora
embargado, e naquele processo havia a arguição de ilegitimidade passiva.
Consta do voto do Acórdão 2401-009.785, recorrente Maria Clélia Gadelha, que:
Sobre a legitimidade passiva, em momento algum restou demonstrado que os depósitos
pertenciam exclusivamente ao pai da recorrente. Pelo contrário, solicitou-se na
impugnação e no recurso que fossem excluídos das contas conjuntas as transferências de
outras contas da co-titular Maria Clélia Gadelha, o que foi atendido pela DRJ, que
julgou procedente em parte a impugnação, entendendo que restou comprovada a
transferência entre contas de mesma titutlaridade, o que demonstra que a recorrente
movimentava as contas em nome próprio.
Como se vê, apesar de não constar expressamente no voto proferido no presente
processo, o entendimento desta julgadora, como também do colegiado, foi de que o argumento
questionado nos embargos não poderia ser acolhido.
Observe-se que o patrono, que é o mesmo, estava presente na sessão de
julgamento e tinha conhecimento do voto proferido no processo da filha do embargante.
Conforme se verifica nos autos, em momento algum restou demonstrado que os
depósitos pertenciam exclusivamente ao Sr. Diogo Gadelha. Pelo contrário, solicitou-se na
impugnação e no recurso que fossem excluídos das contas conjuntas as transferências de
outras contas da co-titular Maria Clélia Gadelha, o que foi atendido pela DRJ, que julgou
procedente em parte a impugnação, entendendo que restou comprovada a transferência entre
contas de mesma titutlaridade, o que demonstra que a filha do embargante, Maria Clélia
Gadelha, movimentava as contas em nome próprio. Aliás, a alegação de que o pai era
“centralizador dos recursos financeiros da família” só confirma que na conta bancária teria
recursos da co-titular.
No presente caso, em uma avaliação preliminar, no despacho de admissibilidade,
vislumbrou-se a hipótese de omissão e, portanto, nesse ponto, os embargos foram admitidos.
Contudo, em uma análise mais aprofundada, não se identifica a alegação
questionada expressa no recurso (ao contrário do que foi feito no processo da filha do
embargante), e, por isso, incabível apreciar matéria não alegada, e ademais, teria ocorrido a
preclusão, já que também não fora o argumento expressamente apresentado na impugnação.
E claro!, no processo da filha faria sentido a alegação, já que ela questionou a
ilegitimidade passiva, que foi rechaçada, conforme trecho do julgamento lá proferido, acima
citado.
Já no presente caso, a alegação estaria desprovida de sentido, isso porque o
lançamento foi de apenas 50% do valor dos depósitos, e o fato de supostamente ser o embargante
o titular de 100% dos valores, extrapolaria a matéria em litígio, pois, inclusive, admitir tal
alegação não mudaria o resultado do julgamento, já que em nada poderia alterar o lançamento
efetuado, pois o contribuinte apenas confirmou a legitimidade passiva e não poderia este órgão
julgador agravar o lançamento, atribuindo a ele todo o crédito tributário apurado.
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

CONCLUSÃO
Diante do exposto, não havendo omissão no acórdão de recurso voluntário, voto
por rejeitar os embargos.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 4399
DF CARF MF
Original